Tribunal: TJBA
Processo: 8008806-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008806-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM FOLHA E IMPEDIR NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, concedeu tutela de urgência em favor da parte autora para determinar à ré que suspendesse, no prazo de cinco dias, os descontos mensais no valor de R$ 69,90 vinculados à empresa PSERV, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, nos termos do art. 497, parágrafo único, do CPC. A decisão agravada também impôs à parte ré a abstenção de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes enquanto pendente a análise da regularidade contratual discutida na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) aferir a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência baseia-se na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A necessidade de dilação probatória para apurar a validade do contrato justifica a suspensão dos descontos, a fim de evitar prejuízo à parte autora enquanto não se resolve o mérito da demanda.

A decisão agravada não acarreta dano irreversível à parte ré, pois, em caso de êxito na ação, será possível a cobrança retroativa dos valores devidos, devidamente corrigidos.

A multa fixada tem respaldo no art. 537 do CPC e foi estabelecida de forma mensal, e não diária, como alegado pela agravante, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade exigidas para sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; art. 497, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8008806-96.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como parte agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE FIGUEREDO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06